Tribunal: STF
Processo: CJ 5989
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
"Conflito de competência entre tribunal e órgão judiciário de primeiro grau. - Incumbe ao S.T.F. dirimi-lo, nos termos quer de sua própria e uniforme jurisprudência, quer da regra expressa no art. 7º, inciso I, alínea d, in fine, do regimento interno. 
A configuração do conflito é pressuposto de seu conhecimento, e assim, quando inocorrente, dá causa à singela devolução dos autos à origem, para os efeitos cabíveis." - Conflito de jurisdição não conhecido.